Tribunal: TJSP
Processo: 1501505-27.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
O apelante foi denunciado por tráfico de drogas, tendo em depósito substâncias entorpecentes, incluindo maconha e cocaína, sem autorização legal. Foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 749 dias-multa. A defesa recorreu, alegando falta de provas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
O apelante foi denunciado por tráfico de drogas, tendo em depósito substâncias entorpecentes, incluindo maconha e cocaína, sem autorização legal. Foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 749 dias-multa. A defesa recorreu, alegando falta de provas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
Testemunhos dos policiais militares e guarda municipal foram considerados válidos e coerentes, indicando que o apelante tentou negociar com os policiais para evitar prisão por furto, revelando o local das drogas. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas indicam destinação ao tráfico, justificando a condenação.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Testemunhos de agentes públicos são válidos e suficientes para condenação. 2. A forma de acondicionamento das drogas indica tráfico.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 386, V.